Tribunal: CARF
Processo: 15889.000492/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15889.000492/2008-28
ACÓRDÃO
2202-011.825 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
JOSÉ SIDNEY TOWNSEND
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos e
acolhê-los, para corrigir a decisão proferida anteriormente, no sentido de não conhecer o Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte, em razão da concomitância com a ação judicial, com base
na Súmula CARF no 1.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.825 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000492/2008-28
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, com base no artigo
116, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, em razão de
obscuridade, omissão ou contradição.
Alega o contribuinte que apresentou Recurso Voluntário em 2014, mas que em
2015 optou por discutir a controvérsia no Poder Judiciário, conforme demonstrado pela petição
inicial protocolada na Justiça Federal de Botucatu/SP (processo no 0000340- 34.2015.4.03.6131).
Em sentença parcialmente favorável, o auto de infração ora debatido foi anulado, com trânsito em
julgado em 09/10/2019.
A presidente desta Turma admitiu os Embargos de Declaração conforme Despacho
de Admissibilidade transcrito a seguir:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo sujeito passivo contra
Acórdão no 2202-011.138, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, em sessão de 5 de dezembro de 2024, assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2003 FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
Na falta de retenção na fonte, a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto é da fonte pagadora até o momento de vencimento do prazo para
apresentação da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
passando a ser de responsabilidade do contribuinte, beneficiário dos
rendimentos, a partir desse momento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte (regime de competência).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.825 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000492/2008-28
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas à competência da
Justiça do Trabalho, não ocorrência do fato gerador e do pedido de
compensação, e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso,
para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas
datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e para cancelar a
incidência de imposto sobre os juros de mora.
Da Tempestividade
O sujeito passivo teve ciência da decisão em 25/03/2025, apresentando, em
24/04/2025, os Embargos de declaração de fls. 199 a 210.
Verifica-se que o prazo para a interposição de embargos de declaração é de 5 dias
da ciência, por esse motivo, o recurso apresentado seria intempestivo. Todavia a
alegação de existência de concomitância da discussão na esfera judicial, conforme
apresentado na petição, faz com que se conclua a existência de erro material no
acórdão embargado.
Diante de tal fato, os embargos de declaração devem ser recebidos como embargos
inominados, nos termos do art. 117 do Anexo do RICARF/23.
Alega o embargante que, após a interposição do recurso voluntário, teria
ingressado na esfera judicial discutindo a mesma matéria do presente processo,
conforme petição inicial protocolada na Justiça Federal de Botucatu/SP, sob o
número de processo 0000340- 34.2015.4.03.6131 (imagem colacionada nos
embargos).
Diante de tal informação, conclui-se que o resultado do julgamento do recurso
voluntário deve ser reavaliado por esta turma julgadora, para verificação da
existência de concomitância das esferas de julgamento administrativa e judicial.
Saliente-se que, nos autos, consta às fls. 95 a 154 a juntada de “Decisões e Peças
Judiciais” e às fls. 157 a 173, manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional,
sobre as quais a turma não se manifestou.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 116 e 117, do Anexo, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 2023, dou seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo.
Encaminhe-se à Dipro para distribuição à conselheira relatora Andressa Pegoraro
Tomazela, para inclusão em pauta de julgamento.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.825 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000492/2008-28
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Conforme mencionado acima, o contribuinte foi intimado da decisão em
25/03/2025 e apresentou Embargos de Declaração em 24/04/2025 (fls. 199 a 210). Contudo, o
prazo para a interposição de embargos de declaração é de 5 dias da ciência. Por essa razão, o
recurso apresentado seria intempestivo.
Porém, há erro material no acórdão embargado, em razão da existência de
concomitância da discussão na esfera judicial, conforme apresentado nos Embargos de
Declaração. Dessa forma, os Embargos de Declaração serão recebidos como embargos
inominados, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno do CARF.
De fato, o contribuinte interpôs ação judicial para discutir o auto de infração que
cobrava o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos recebidos acumuladamente no
decorrentes de ação trabalhista movida pelo interessado contra a Sucocitrico Cutrale Ltda. Foi
proferida sentença parcialmente favorável para anular o auto de infração discutido no presente
processo administrativo.
Sendo assim, nos termos da Súmula CARF no 1, abaixo transcrita, a propositura de
ação judicial com mesmo objeto importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa. Para a matéria em discussão neste processo administrativo, deve ser aplicado o
que se decidiu no âmbito judiciário.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos inominados para corrigir a
decisão proferida anteriormente, no sentido de não conhecer o Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte, em razão da concomitância com a ação judicial, com base na Súmula CARF no 1.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 234
DF CARF MF
Original